Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTANTE PRESO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE.
1. Ao alimentante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe o ônus de provar a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.
2. Ainda que custodiado ao sistema prisional, o genitor pode exercer atividade remunerada e, desse modo, prestar alimentos aos filhos menores.
3. Necessária a manutenção da condenação imposta na origem, a fim de que, na eventualidade de prova da impossibilidade de cumprimento pelo alimentante, outros parentes possam ser chamados a prestar os alimentos em caráter sucessivo.
4. Recurso não provido.